Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704917-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIGI SILVA MOTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 23350148, p. 232) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pela instituição financeira agravante contra Luigi Silva Mota, determinou, sob pena de extinção, a juntada de planilha de débito atualizada pela parte exequente, indicando o montante que corresponda ao valor da causa “acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios”, devendo ser “decotados os valores eventualmente pagos extrajudicialmente pelo executado”. Em suas razões recursais (ID 23350140), sustenta o agravante ter sido considerado inadequado o demonstrativo de cálculo juntado aos autos, ao entender o Juízo a quo que sobre a dívida exequenda deve incidir tão somente os encargos legais, a partir do ajuizamento da demanda, afastando-se a aplicação dos encargos contratuais. Aduz ter a r. decisão adotado como fundamento precedente jurisprudencial “defasado”, dissonante do atual entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no que concerne à incidência dos encargos contratuais no decorrer do processo executório. Defende ser a “atual e majoritária” jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação dos encargos contratuais previstos no título executivo extrajudicial até a data do efetivo pagamento da dívida. Assevera que outras Cortes de Justiça aplicam o mencionado entendimento. Cita precedentes. Alega ser o afastamento “injustificado” da incidência dos encargos contratuais uma violação ao princípio do pacta sunt servanda. Anota ser válido e regular o contrato objeto da demanda originária, por ter sido firmado “em pleno exercício do direito da liberdade de contratação”, dentro dos limites da autonomia privada, não havendo norma legal que permita o afastamento da incidência dos encargos contratuais regularmente pactuados. Assinala a inexistência de lesão aos direitos do devedor ou descumprimento de deveres por parte do credor, capaz de afastar a incidência das cláusulas contratuais pactuadas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão que determinou, sob pena de extinção, a juntada de planilha de débito atualizada, indicando o montante que corresponda ao valor da causa “acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios”, devendo ser “decotados os valores eventualmente pagos extrajudicialmente pelo executado”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com determinação do prosseguimento da execução, com base no cálculo apresentado. Preparo recolhido (ID 23350146). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, após apreciar o demonstrativo de cálculo apresentado pela instituição financeira exequente e já haver especificado a necessidade de indicação de montante que corresponda ao valor da causa “acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios”, “decotados os valores eventualmente pagos extrajudicialmente pelo executado” (ID 23350148, p. 228), o Juízo de origem determinou novamente a juntada de planilha de débito atualizada, nos seguintes termos: Intime-se a parte exequente para cumprir o despacho de ID 81100021, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Com a propositura da execução e vencido o contrato realizado entre as partes, o valor do débito deve ser atualizado pelos índices oficiais, ou seja, atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ACRÉSCIMO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. EXCESSO. CONFIGURADO. 1. A partir do ajuizamento da execução, a dívida deve ser atualizada mediante a incidência dos índices oficiais de correção monetária e de juros de mora. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 620388, 20080110623899APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2012, publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 114) Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Nesse aspecto, é de se ressaltar dispor o parágrafo único do art. 798 do CPC[1] que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruí-la com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, com referência ao índice de correção monetária adotado, à taxa de juros aplicada, aos termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados, à periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, assim como à especificação de desconto obrigatório realizado. No que tange especificamente às obrigações decorrentes de cédulas de crédito bancário, como é o caso dos autos, o art. 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004 determina ao credor a apuração do valor exato do débito, cujos cálculos devem evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida. Confira-se: Art. 28 (...) § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e (...) Na hipótese, porém, a planilha de cálculos apresentada pela instituição financeira agravante (ID 23350148, p. 225-227) limita-se a indicar o saldo devedor referente ao cálculo anterior, parcela de amortização, valores relativos à comissão de permanência, honorários advocatícios e taxa utilizada no cálculo de inadimplência da comissão de permanência, não se verificando a indicação dos demais elementos exigidos nos dispositivos legais indicados e na r. decisão recorrida, a exemplo do índice de correção monetária e juros de mora incidentes. Ademais, que não se vislumbra no teor da r. decisão o manejo de fundamentos jurídicos a indicar o afastamento “injustificado” da incidência dos encargos contratuais, de forma a violar o princípio do pacta sunt servanda, conforme alegado nas razões recursais, tendo em vista que o Juízo a quo se limitou a exigir a atualização do débito “pelos índices oficiais”, com “atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês”, inexistindo qualquer referência à impossibilidade de incidência dos encargos pactuados entre as partes. Assim, não se verifica demonstrada, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Tais fatos indicam, portanto, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 198. (...) Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de desconto obrigatório realizado.